Tribunal: TJES
Processo: 0000164-88.2022.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Caça Ilegal e Condutas Equiparadas
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000164-88.2022.8.08.0003
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PATRIQUE RAMOS ZEQUINI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CRIMINAL NOS AUTOS Nº 0000164-88.2022.8.08.0003

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

APELANTE:
PATRIQUE RAMOS ZEQUINI.

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – MPES.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária ao Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO PENAL AMBIENTAL. RECURSO INOMINADO. CRIME AMBIENTAL (ART. 29 DA LEI Nº 9.605/98). MANUTENÇÃO EM CATIVEIRO DE PÁSSAROS SILVESTRES SEM AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE CONCESSÃO DE PERDÃO JUDICIAL (ART. 29, § 2º, DA LEI Nº 9.605/98). INVIABILIDADE. REQUISITOS AUTORIZADORES NÃO PREENCHIDOS. APREENSÃO DE MÚLTIPLOS ESPÉCIMES NA RESIDÊNCIA DO RECORRENTE NO CONTEXTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA INTEGRALMENTE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
PATRIQUE RAMOS ZEQUINI
em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo nas sanções do artigo 29 da Lei nº 9.605/98 à pena definitiva de 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por 01 (uma) restritiva de direito, a ser definida na fase de execução penal. A condenação decorreu de o recorrente manter sob sua guarda, em sua residência situada em São Francisco de Urânia, zona rural de Alfredo Chaves/ES, no dia 24/02/2022, dois Trinca-Ferros (pássaros da fauna silvestre) desprovidos da devida licença ou autorização do órgão ambiental competente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, a atipicidade material da conduta com fundamento no princípio da insignificância, asseverando que a manutenção de apenas duas aves comuns, sem finalidade mercantil ou indícios de maus-tratos, representa lesão inexpressiva ao equilíbrio ecológico. Subsidiariamente, pleiteia a concessão do perdão judicial previsto no artigo 29, § 2º, da Lei nº 9.605/98, argumentando que a guarda doméstica se deu sob condições de mínima ofensividade e que as circunstâncias pessoais indicam a suficiência da medida extintiva de punibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se a conduta de manter em cativeiro espécimes da fauna silvestre sem autorização do órgão competente é materialmente típica, bem como se estão preenchidos os requisitos para a aplicação do princípio da insignificância ou para a concessão de perdão judicial.

4.

Inicialmente, impõe-se reconhecer que a materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas nos autos, notadamente pelo teor do Termo Circunstanciado nº 0047131025.22.03.0008.50.130, do Boletim Unificado nº 47131025, dos depoimentos das testemunhas policiais civis colhidos sob o crivo do contraditório e da própria confissão parcial do recorrente, que confirmou possuir em sua residência dois pássaros silvestres sem o respectivo registro ou anilha regulamentar.

5.

Quanto à tese de atipicidade material fundada na insignificância (bagatela), constata-se o acerto do juízo sentenciante ao rechaçá-la. O Princípio da Insignificância exige, concomitantemente, a mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica.

6.

O delito previsto no artigo 29, caput, da Lei nº 9.605/98 visa resguardar a fauna e o meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, conforme o artigo 225 da Constituição Federal. Trata-se de crime de perigo abstrato e de natureza formal, consumando-se com a mera manutenção do animal em cativeiro sem licença, não sendo exigida demonstração de dano efetivo ou concreto ao ecossistema.

7.

A conduta de manter aves silvestres sob guarda irregular frustra a atividade fiscalizatória do Estado e perpetua o ciclo de captura e comercialização ilegal da fauna, detendo relevância penal preventiva. Ausentes, portanto, a mínima ofensividade e a inexpressividade da lesão necessárias ao reconhecimento da bagatela, sob pena de esvaziamento da proteção jurídico-penal dispensada ao patrimônio ambiental.

8.

Além disso, as circunstâncias que cercam o réu não demonstram reduzido grau de reprovabilidade. Conforme certidões de antecedentes do Juízo de Alfredo Chaves (págs. 21/23), o réu já responde a outro processo criminal por crime de receptação (Processo nº 0000434-34.2017.8.08.0021) e pelo crime específico sobre caça de animais silvestres (Processo nº 0000873-02.2017.8.08.0003). Ademais, foi beneficiado por transação penal nos últimos 5 anos.

9.

O Supremo Tribunal Federal, no histórico julgamento do HC 102.088/RS, assentou que: "
Comportamentos contrários à lei penal, mesmo que insignificantes, quando constantes, devido a sua reprovabilidade, perdem a característica de bagatela e devem se submeter ao direito penal.
" Ademais, o STJ no AgRg no AREsp 2.853.027 decidiu que "
A presença de ações penais em curso e inquéritos policiais em andamento (...) denota maior reprovabilidade da conduta, inviabilizando a aplicação do princípio da insignificância. 6. O acórdão recorrido está em consonância com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, incidindo o Enunciado Sumular n. 83 do STJ.
"

10.

No que pertine ao pedido subsidiário de perdão judicial (artigo 29, § 2º, da Lei nº 9.605/98), este igualmente não comporta acolhimento. A concessão do perdão constitui faculdade conferida ao arbítrio fundamentado do julgador e pressupõe, cumulativamente, a mínima ofensividade da infração, a inexistência de reincidência em crimes da mesma espécie e que as circunstâncias do caso indiquem a suficiência da medida.

11.

No caso concreto, o acervo de provas revela que a apreensão das aves na residência do recorrente decorreu do cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido por autoridade judicial, ocasião em que foram localizados, no total, seis pássaros (cinco Trinca-Ferros e um Catatal) mantidos em cativeiro.

12.

Muito embora a condenação tenha recaído estritamente sobre as duas aves desprovidas de registro, o cenário de apreensão de múltiplos animais em contexto de cumprimento de ordem judicial afasta a excepcionalidade e a mínima ofensividade indispensáveis à incidência da benesse. As circunstâncias concretas evidenciam que a repreensão penal, com a imposição de pena restritiva de direitos proporcional e adequada, é medida necessária para a reprovação e prevenção da infração, não se recomendando a extinção da punibilidade.

13.

Ademais, diante do histórico específico em crimes contra a fauna (caça), mesmo que sem condenação definitiva transitada em julgado, a concessão do perdão geraria uma sensação de impunidade inadequada para a prevenção especial do delito. O cometimento recorrente de condutas contra a fauna demonstra que a sanção administrativa é insuficiente para reprimir a conduta.

14.

Desse modo, o provimento jurisdicional exarado pelo juízo de origem revela-se incólume e jurídico, devendo ser integralmente mantido por seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
da apelação interposta e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

16.

Sem custas e honorários.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)